Tribunal: STF
Processo: AI 346665
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: questão de direito
intertemporal.
        O Plenário do STF afirmou, por maioria de votos, a natureza
constitucional da controvérsia sobre os índices de correção monetária
aplicáveis às contas do FGTS, nos meses de junho de 1987, maio de 1990
e fevereiro de 1991 (cf. RE 226.855, T.Pleno, 31.8.2000, Moreira Alves,
DJ 13.10.2000).
        2. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
Relator (C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade, desde
que se estabeleça - como faz o art. 1º do dispositivo citado - o
cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o julgamento
do recurso.